Tribunal: TJES
Processo: 5011623-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Veículos
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011623-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA NETO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
QUANTO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ACOLHIMENTO. MÉRITO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO NOVO. VÍCIOS REITERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, após declinar da competência do Juizado Especial para o rito comum na mesma Vara Única, ratificou a tutela de urgência que determinou à fabricante de veículos a disponibilização de carro reserva a consumidor que adquiriu veículo novo, o qual apresentou defeitos recorrentes e passou por múltiplas tentativas de reparo sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a tempestividade do recurso interposto contra decisão que ratifica tutela após declínio de competência; (ii) a validade da ratificação de tutela de urgência proferida em rito de Juizado Especial após a conversão para o procedimento comum; (iii) a possibilidade de análise, em sede recursal, de matéria não decidida em primeiro grau; e (iv) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da ordem de disponibilização de veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração por um dos litisconsortes interrompe o prazo recursal para todas as partes (art. 1.026 do CPC). Ademais, a decisão que ratifica a tutela de urgência em novo contexto processual (rito comum) constitui novo marco para a interposição do recurso, afastando a alegação de intempestividade. Preliminar rejeitada.

2. A análise de questão relativa à gratuidade de justiça ou à exigibilidade de custas processuais, não apreciada na decisão recorrida, configuraria indevida supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do recurso neste ponto.

3. A conversão do rito processual do Juizado Especial para o comum, realizada pelo mesmo magistrado em Comarca de Vara Única, não configura violação ao princípio do juiz natural. A ratificação da decisão liminar está amparada pelo art. 64, § 4º, do CPC, que prestigia a conservação dos atos processuais, não havendo nulidade, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto pela parte.

4. A probabilidade do direito do consumidor é evidenciada pelas ordens de serviço que comprovam sucessivas e infrutíferas tentativas de reparo em veículo novo, configurando, em cognição sumária, o vício do produto (art. 18 do CDC). A tese de culpa de terceiro (combustível de má qualidade) depende de dilação probatória e não afasta, por si só, a verossimilhança das alegações do consumidor.

5. O perigo de dano é manifesto, pois a privação de veículo, bem de natureza essencial, acarreta graves transtornos à rotina do consumidor e de sua família, composta por filhos menores.

6. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência da demanda, os custos com o veículo reserva poderão ser cobrados do autor. A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração por um litisconsorte interrompe o prazo recursal.

A ratificação de tutela de urgência após a alteração do rito processual, na mesma Vara Única, não acarreta nulidade, em observância ao art. 64, § 4º, do CPC e ao princípio da instrumentalidade das formas, mormente quando não demonstrado prejuízo.

A apresentação de múltiplas ordens de serviço atestando tentativas frustradas de reparo em veículo novo é suficiente para configurar a probabilidade do direito do consumidor quanto ao vício do produto, para fins de concessão de tutela de urgência.

É manifesta a presença do perigo de dano quando o consumidor é privado de bem essencial, como um veículo, sendo a medida de fornecimento de carro reserva reversível e adequada para mitigar os prejuízos até o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 64, § 4º, 300 e 1.026; Código de Defesa do Consumidor, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1727956/SP; TJ-DF, AI 07228312920238070000; TJ-MT, EMBDECCV 10185357420238110000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011623-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA NETO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE – DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR
ES
)

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

De início, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões pelo Agravado. Sustenta o recorrido que o recurso seria intempestivo por não ter sido interposto contra a decisão original que deferiu a tutela de urgência (ID 68307852, de 07/05/2025), mas sim contra um ato posterior que apenas determinou o seu cumprimento.

Contudo, a referida preliminar não merece prosperar. A decisão efetivamente agravada é a de ID 72015455, proferida em 01/07/2025, que, ao analisar os embargos de declaração opostos pela corré SGA VEICULOS E PECAS S.A., declarou a incompetência do Juizado Especial e, ato contínuo, determinou a remessa ao juízo comum,
ratificando expressamente a tutela de urgência anteriormente concedida
e ordenando novas providências para seu cumprimento.

Primeiramente, é cediço que a oposição de embargos de declaração por um dos litisconsortes tem o efeito de interromper o prazo para a interposição de recurso por todas as partes, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Assim, a decisão proferida nos aclaratórios da corré aproveita à Agravante, reabrindo integralmente o prazo recursal a partir de sua intimação
.

Ademais, ao declinar da competência e, no mesmo ato, ratificar a tutela de urgência, o juízo de primeiro grau proferiu novo pronunciamento de conteúdo decisório, confirmando a validade e a eficácia da medida sob a égide do procedimento comum.

A partir desse novo marco, a ratificação da tutela, surge para a Agravante o interesse e a oportunidade de se insurgir contra a manutenção da medida, agora em um novo contexto processual.

Dessa forma, considerando que a decisão agravada foi proferida em 01/07/2025 e o presente recurso foi interposto em 24/07/2025, observa-se a manifesta tempestividade do agravo.

REJEITO
, pois, a preliminar.

PRELIMINAR DE
OFÍCIO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A Agravante argumenta que o processo não poderia prosseguir no rito comum sem o devido recolhimento das custas processuais pelo Agravado, ou sem a análise e deferimento do pedido de justiça gratuita.

A matéria, contudo, não pode ser conhecida por este Tribunal neste momento processual. A decisão agravada (ID 72015455) não deliberou sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita ao autor, ora Agravado. A análise da questão do recolhimento de custas ou da hipossuficiência do demandante é de competência do juízo de primeiro grau, que, ao que consta dos autos, ainda não se manifestou sobre o tema após a conversão do rito.

Qualquer deliberação desta Corte a respeito implicaria em indevida
supressão de instância
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Cabe à Agravante, querendo, provocar a manifestação do juízo singular sobre a questão e, somente a partir de uma decisão sobre o tema, interpor o recurso cabível.

Pelo exposto, suscito, de ofício, a preliminar de supressão de instância e a acolho. Em consequência,
NÃO CONHEÇO
desta parte do recurso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
contra decisão interlocutória (ID 72015455) proferida pelo Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ANTONIO PEREIRA NETO
, que, ao acolher embargos de declaração para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, declinou da competência para o juízo comum da mesma Vara Única, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou a disponibilização de veículo reserva ao autor, ora Agravado.

Em suas razões recursais (ID 15002174), a Agravante sustenta, em resumo:
(I)
a nulidade da decisão, por violação ao princípio do juiz natural, contraditório e ampla defesa, argumentando que a manutenção da liminar, após o reconhecimento da incompetência, configuraria uma decisão surpresa e proferida por juízo incompetente;
(II)
a ausência de recolhimento de custas processuais pelo Agravado após a remessa dos autos à Justiça Comum, o que configuraria vício processual;
(III)
no mérito, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, pois o defeito no veículo teria sido causado por agente externo (combustível de má qualidade), o que excluiria a cobertura da garantia; e
(IV)
a irreversibilidade da medida, que lhe imporia ônus financeiro significativo.

A Agravante suscita, inicialmente, a nulidade da decisão que ratificou a tutela de urgência, sob o argumento de violação ao princípio do juiz natural e ao contraditório, uma vez que a medida foi mantida após o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível.

A tese, contudo, não se sustenta. O caso em tela tramita em Comarca de Vara Única, na qual o mesmo magistrado detém competência tanto para as causas afetas ao rito dos Juizados Especiais quanto para aquelas do procedimento comum. O que ocorreu, na prática, foi uma alteração do rito processual e o juízo prolator da decisão que ratificou a tutela é, portanto, o juízo natural e competente para processar e julgar a demanda sob o procedimento comum.

Ademais, a Agravante não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo efetivo decorrente da ratificação da medida, requisito indispensável para a declaração de nulidade dos atos processuais, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. A mera alegação de violação a princípios, desacompanhada da demonstração de um gravame concreto, não é suficiente para invalidar a decisão.

Mais importante, a legislação processual civil, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, prevê expressamente a
conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente
. O artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, "
salvo decisão em contrário do juízo competente, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
".

No caso, a magistrada de primeiro grau, ao converter o procedimento para o comum, não apenas deixou de revogar a tutela anteriormente deferida, como a ratificou expressamente, o que se coaduna perfeitamente com a norma processual. A ratificação, inclusive, poderia ser meramente implícita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC/15. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE.
[...] 4.
Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense
. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727956 SP 2016/0051287-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade no ato judicial recorrido.

Superadas as questões preliminares e prejudiciais, adentro ao exame das questões meritórias centrais que consistem em verificar eventual
error in judicando
da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a Agravante, solidariamente com a concessionária corré, disponibilizasse um veículo reserva ao Agravado até o deslinde da demanda originária.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
). No caso em apreço, entendo que ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos, justificando a manutenção da medida.

A
probabilidade do direito
do Agravado emerge dos documentos que instruem a petição inicial. As ordens de serviço (IDs 67736310, 67736312, 67736314) demonstram, em sede de cognição sumária, as
sucessivas e infrutíferas passagens do veículo novo pela concessionária autorizada, em um curto espaço de tempo
, para a tentativa de reparo de vícios que o tornaram impróprio para o uso regular. Tal cenário fático configura, ao menos em uma análise perfunctória, a verossimilhança da alegação de vício do produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese defensiva da Agravante, de que o defeito teria sido causado por agente externo, qual seja, o uso de combustível de má qualidade, é matéria que demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia técnica. Nesta fase processual, a mera alegação, desacompanhada de prova robusta e produzida sob o crivo do contraditório, não possui o condão de desconstituir a probabilidade do direito do consumidor, amparada na documentação que atesta os reiterados problemas apresentados por um bem durável adquirido como novo.

O
perigo de dano
, por sua vez, também está configurado, pois a privação do uso do bem acarreta transtornos significativos à rotina do indivíduo e de sua família, comprometendo deslocamentos para o trabalho, estudo, lazer e, principalmente, para necessidades de saúde. No caso dos autos, a urgência é agravada pela circunstância de o Agravado possuir dois filhos menores, o que torna a disponibilidade de um veículo ainda mais crucial para o bem-estar familiar. A situação de urgência foi, portanto, devidamente sopesada pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, não vislumbro o alegado risco de irreversibilidade da medida. Caso, ao final da instrução processual, a demanda seja julgada improcedente, os custos incorridos pela Agravante com o fornecimento do veículo reserva poderão ser devidamente apurados e cobrados do autor, o que afasta o caráter definitivo do provimento. Ademais, a alegação do Agravado, em suas contrarrazões, de que o veículo fornecido pertence à própria rede de concessionárias, mitiga consideravelmente o argumento de prejuízo financeiro imediato e irreparável da Agravante.

O entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau encontra ressonância na jurisprudência de outros Tribunais, que, em casos análogos, têm confirmado decisões que determinam o fornecimento de carro reserva ao consumidor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS NO MOTOR. RISCO À SEGURANÇA.
QUATRO ORDENS DE SERVIÇO EM MENOS DE CINCO MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda. 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07228312920238070000 1767293, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – APRESENTAÇÃO DE REITERADOS DEFEITOS – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA
AO AGRAVANTE ATÉ QUE OCORRAM OS DEVIDOS REPAROS. Tendo adquirido veículo zero-quilometro que vem apresentando diversos defeitos com retorno reiterado na concessionária para reparos, demonstra-se justo que a parte Agravada forneça veículo reserva ao Agravante até que sejam efetuados os devidos reparos no veículo, tendo em vista que este é utilizado na atividade de Uber do recorrente e deve estar em condições de trafegabilidade. Ao adquirir veículo Zero quilômetro, a expectativa é que tenha regular funcionamento – pelo menos, este é o resultado esperado pelo consumidor que faz esta opção. (TJ-MT - EMBDECCV: 10185357420238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

Diante do exposto, restando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER EM PARTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.